Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO SOBRE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRUZEIRO MARÍTIMO. PACOTE DE VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tal princípio está insculpido no art. 1.010, incisos III e IV, do CPC, que impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Tendo a parte impugnado os fundamentos da decisão recorrida, não há violação à dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A decisão que procede a inversão do ônus da prova comporta a interposição de agravo de instrumento. Uma vez preclusa, incabível sua revisão ou rediscussão em sede de apelação (art. 507, CPC). Apelação conhecida em parte.
3. A agência de turismo, que efetua a divulgação e venda do bilhete do cruzeiro marítimo, assim como a empresa de transporte marítimo se enquadram no conceito de fornecedor de produtos e serviços, nos termos do art. 3o do CDC. Logo, no caso de eventual dano em razão da prestação do serviço são solidariamente responsáveis por sua reparação, consoante preceituam os art. 7o, c/c art. 14, também do CDC.
4. Tratando-se de relação de consumo, em que houve falha na prestação do serviço, incide a regra do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva na reparação dos danos. Nesse sentido, incabível a discussão sobre qualquer elementos subjetivo, culpa ou dolo, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e o fato do serviço.
5. Ausente qualquer excludente de responsabilidade e comprovada o vício na prestação do serviço, especificamente quanto à disponibilização de cabines em localização diversa e categoria inferior àquela contratada e efetivamente paga, fato que, inclusive, motivou os passageiros a desistirem de prosseguir no cruzeiro marítimo, surge a responsabilidade solidária dos fornecedores em repararem os prejuízos materiais experimentados pelos consumidores, precisamente em reembolsarem os valores dispendidos com a aquisição dos bilhetes.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.